Tribunal: TJDFT
Processo: 0726033-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726033-50.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A multa prevista no contrato tem natureza jurídica de cláusula penal moratória e, a teor do disposto no artigo 411 do Código Civil, é facultado ao credor exigir o seu cumprimento juntamente com a obrigação principal, não havendo óbice à sua cobrança, ainda que seja em demanda diversa. 2. No que concerne à abusividade da cláusula contratual, representa inovação recursal a dedução de matéria que não foi debatida na origem e sobre ela não houve contraditório e tampouco manifestação judicial, razão pela qual sua análise configura supressão de instância. 3. Tendo em vista que o credor já possui título executivo judicial para satisfação do direito relacionado ao pagamento dos valores dos aluguéis perseguidos nesta demanda, a perseguição de tais valores deve ser exigida na fase executiva da demanda em que constituído o título. 4. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 523 e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não poderia incluir no cumprimento de sentença valores que não foram objeto de condenação. Assevera que possui pleno interesse em buscar a formação de título judicial para declarar seu direito de cobrar os alugueis que não foram pagos pela recorrida, uma vez que o inadimplemento não foi tratado na ação revisional de aluguel que antecedeu a presente ação de cobrança; b) artigos 69, §2o e 73, ambos da Lei 8.245/91, sustentando que a abrangência da coisa julgada formada na ação revisional de aluguel se limita à declaração do novo valor locatício e permite apenas a execução das diferenças decorrentes da alteração, até porque o objeto da demanda é unicamente este; c) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 523 e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil; 69, §2o e 73, ambos da Lei 8.245/91. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023